Tribunal: TJES
Processo: 5014904-97.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Serviços Hospitalares; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014904-97.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: DALANA CAMPOS MUSCARDI e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5014904-97.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
DALANA CAMPOS MUSCARDI

RECORRIDO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
DALANA CAMPOS MUSCARDI

JUIZ RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CONSULTA. INEXISTÊNCIA DE ESPECIALISTA NO MUNICÍPIO DA AUTORA. CONSUMIDOR QUE PAGOU DE FORMA PARTICULAR PELA CONSULTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO AO REEMBOLSO. RECURSO DA AUTORA DESERTO. NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação indenizatória por danos materiais e morais em que a parte autora pleiteia a restituição de valores com tratamento de saúde, qual seja, oito consultas com psiquiatra no valor unitário de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada, totalizando R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), pois sua filha, menor impúbere, é acometida de episódio depressivo grave único e sem sintomas psicóticos (CID F32. 2), necessitando de acompanhamento com psiquiatra, conforme relatório médico, laudo e recibos anexos, e não possui especialista na cidade de São Mateus, onde residem. Por tais razões, ajuizou a presente ação pugnando pela restituição dos valores pagos referente às consultas particulares bem como a condenação do requerido em danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5251640), a requerida, alega ausência na falha na prestação dos serviços, pois existe um procedimento a ser seguido, sendo que deveria a parte Autora ter feito a solicitação administrativa para o atendimento e constatando a inexistência de prestador seria direcionada para um ou autorizada a procurar um.

Réplica (ID. 5251675), impugnando os fatos que inexistem de requerimento administrativo.

A sentença (ID 5251678) proferida pelo juízo nos seguintes termos:

Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e, em consequência, julgo procedente o pedido autoral de condenação da Requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento de indenização por danos materiais, com a restituição do custo das consultas comprovadamente pagos, que deverá ser corrigido monetariamente desde a data de cada despesa (conforme data de emissão de cada recibo) e acrescido de juros legais desde a citação, no valor R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada uma das oito consultas, totalizando R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

Julgo IMPROCEDENTE o pedido autoral de danos morais.

A requerida interpôs recurso inominado (ID 5251684) sustentando a ausência de falha na prestação de serviço e inexistência do dever de reembolso.

Por sua vez, a autora também apresentou recurso inominado (ID. 5251687), preliminarmente, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a condenação do plano de saúde em danos morais, por entender que a situação narrada extrapola o mero aborrecimento.

A requerida, Unimed Vitória, apresentou contrarrazões (ID. 5251691).

Apesar de devidamente intimada, a autora não apresentou contrarrazões.

Decisão (ID. 6998108), indeferindo a gratuidade de justiça, determinando que a autora providencie o preparo recursal.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA - DALANA CAMPOS MUSCARDI

Antes de mais nada, em análise dos pressupostos recursais, constato que o recurso inominado interposto por DALANA CAMPOS MUSCARDI, se encontra deserto.

É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer

Especificamente quanto ao requisito do preparo recursal, tem-se que este possui natureza de taxa e relaciona-se ao custo financeiro da interposição do recurso. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.007 que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

A Lei nº 9.099/95, por seu turno, estabelece em seu art. 42, § 1º, que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, in verbis: Enunciado nº 80/FONAJE: “O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”.

No mesmo sentido queda-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao negar conhecimento ao recurso em razão da deserção quando não comprovada a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120026592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021).

Pois bem. Na certidão de ID. 5251689 consta a informação do cartório de que o recurso apresentado é tempestivo, porém não foi comprovado o preparo tendo em vista o pedido de assistência judiciária gratuita. No entanto, a parte autora, não colacionou aos autos documentos hábeis para comprovar ser merecedora de tal benefício e quando intimada para tanto, requereu a desistência do mesmo.

Assim, tenho que o presente recurso não merece ser conhecido, haja vista tratar-se de hipótese de indeferimento da assistência judiciária gratuita e de deserção, ante a ausência de comprovação do pagamento das custas para o recurso em questão, no prazo legal.

RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO -
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

Antes de mais nada, de acordo com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 608), verifico que o Código de Defesa do Consumidor tutela a relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes, sendo verificada a falha na prestação de serviços pela requerida.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento da juíza a quo, que concluiu que caso haja a indisponibilidade ou inexistência de rede credenciada, nas situações de urgência ou emergência também se constituem em causas excepcionais hábeis a autorizar o reembolso do procedimento médico realizado, como é a hipótese dos autos, considerando se tratar de caso de tentativa de suícidio de menor impúbere.

Ademais, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

Os documentos acostados à inicial comprovam que a filha da Autora apresenta episódio depressivo grave único e sem sintomas psicóticos (CID F32. 2), havendo diversos sintomas apontados pelo médico, inclusive pensamentos de morte com planejamento, tendo se submetido a tratamento psiquiátrico desde 24/08/2020, havendo duas consultas desde então, depois sendo internada no dia 27/09/2021, e em 2021 ocorreram mais seis consultas.

[...]

A controvérsia reside na existência de obrigação por parte do plano de saúde réu de reembolsar integralmente os valores referentes aos tratamentos indicados para a autora, menor impúbere, bem como os alegados danos extrapatrimoniais.

A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir a integridade física e a própria sobrevivência do segurado, sendo o seu principal objeto a proteção da saúde do contratante, que, ao firmar um ajuste, acredita estar cuidando de preservar sua vida, esperando que tenha assegurado seu direito ao tratamento mais adequado e recomendado pelos médicos que lhe assistem.

Além do mais, deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito presente na resolução mencionada pela Requerida, sendo totalmente indevida a negativa do reembolso.

Em leitura a RN N° 259, de 17 de junho de 2011 da ANS este juízo não logrou êxito a encontrar a necessidade de solicitação prévia de forma administrativa, e, mesmo que houvesse tal previsão a mesma não pode dispor ou limitar um requisito não previsto em lei.

Por sua vez, a Lei nº 9.656/98 estabelece os casos em que a operadora do plano de saúde deverá reembolsar o beneficiário que buscou atendimento fora da rede credenciada.

[...]

Depreende-se da redação da lei, a obrigatoriedade de reembolso na hipótese em que não seja possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, na forma do art. 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/98.

No caso dos autos, o plano de saúde Réu, de fato, não comprovou a existência de profissionais cadastrados aptos a realizar os tratamentos indicados, limitando-se, por ocasião da contestação, a confirmar a inexistência do profissional e de necessidade de solicitação prévia de forma administrativa para encaminhamento ou autorização.

Nesse viés, tem se posicionada a jurisprudência do STJ: “
o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento, limitado ao valor da tabela do plano de saúde contratado
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.015.809/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pela recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Isto posto, entendo pela manutenção da condenação da recorrente à restituição do valor de R$
2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
a consumidora, a título de danos materiais, eis que a parte autora comprovou, em documento ao ID 5251115 e ID. 5251117, o pagamento do referido valor pelas consultas necessárias, valor do qual deve ser integralmente ressarcida.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
da autora, face à deserção. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo plano de saúde e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)